Tribunal: STF
Processo: HC 258500
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.223/SP (e-doc. 6).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343, de 2006. Em seguida, foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva (e-doc. 5, p. 64).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 2-11). Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Em seguida, interpôs-se agravo regimental, cujo julgamento culminou no ato ora apontado como coator. (e-doc. 6)



    4.  Neste habeas corpus, a defesa alega que a custódia cautelar foi decretada com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas (20 kg de cocaína), sem demonstração individualizada dos requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e filha menor, o que afastaria o periculum libertatis e autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Reforça, ainda, que a conduta imputada se amolda ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), o que também afastaria a imprescindibilidade da segregação preventiva.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, nos seguintes termos:



    “Ao contrário do que alegou a defesa, o Juiz de primeira instância analisou com critério a necessidade da medida extrema, destacando que a prisão em flagrante se mostrou em ordem, com apreensão de grande quantidade de drogas. 



    Anoto, pois, através de uma análise perfunctória própria do writ, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontra-se fundamentada a contento para o caso em análise: “(...) O autuado foi surpreendido transportando significativa quantidade de drogas (cocaína) e, no momento da abordagem, GILBERTO contou aos policiais que realizaram a abordagem que ele pegou o veículo com a droga na cidade de Rio Claro e levaria para a cidade de Matão e, em contrapartida, receberia a quantia de R$ 1.500,00, evidenciando, portanto, que possui estreita ligação com o tráfico de droga, diante da grande quantidade de cocaína que transportou (...). Com efeito, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, do CPP). Depreende-se o 'fumus comissi delicti' do teor do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, dos laudos de constatação provisória de entorpecentes e dos depoimentos das pessoas ouvidas. Por seu turno, o 'periculum libertatis' é revelado sobretudo pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo 'modus operandi' do agente, que foi flagrado transportando em um compartimento de um veículo, pela Rodovia SP-310, expressiva quantidade de entorpecente 20 tijolos de cocaína com peso líquido total de 20,0 kg -, certamente destinado ao fracionamento e embalo para posterior comercialização e entrega a terceiros, tendo sido ainda apreendidos quantia em dinheiro (R$ 326,60), 2 aparelhos celulares e o referido veículo, utilizados como instrumentos do crime. Tais circunstâncias revelam a acentuada periculosidade do autuado - ainda que primário e portador de bons antecedentes e indicam a sua dedicação a atividades criminosas (inclusive no que se refere ao contato com outros narcotraficantes) e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir e a tentar contra a paz social ... A propósito, a conclusão ora adotada está em sintonia com a atual orientação preconizada pelo Colendo STJ: “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Segregação fundada no artigo 312 do CPP. Circunstâncias do evento criminoso. Gravidade concreta (...)”. 



    Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada, em razão da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, além disso, o crime praticado pelo paciente é grave, equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 anos. 



    O autuado, foi preso em flagrante transportando 20 kg de cocaína na Rodovia SP-310, e confessou que pegou a droga em Rio Claro para entregá-la em Matão, recebendo R$ 1.500,00 pelo transporte. A quantidade significativa de entorpecente evidencia sua ligação com o tráfico. Apesar de ser primário, as circunstâncias indicam risco de reiteração criminosa, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Com base nos elementos dos autos e na gravidade do crime.” (e-doc. 4, p. 7-9; grifos acrescidos).



 



    7. No STJ, o entendimento foi mantido:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no art. 312 do CPP e está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi surpreendido quando transportava 20 tabletes de cocaína, peso líquido de 20kg, a indicar a gravidade da conduta criminosa. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito:



     (...) 



    Anote-se, ademais, que o pedido de substituição da prisão por outras cautelares do art. 319 do CPP não se mostra suficiente ao caso, porquanto a gravidade do fato indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura do ora agravante. 



    Do mesmo modo, registre-se que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não autoriza a revogação da prisão preventiva ou a liberdade ao réu, se presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 204.865 /RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)



    Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: AgRg no HC n. 955.308/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025; AgRg no RHC n. 188.710 /PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 7/11/2024.”(e-doc. 6, p. 3-5)



    8. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram, fundamentadamente, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva — transporte de 20 kg de cocaína. 



    9. Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade de drogas apreendida sinaliza a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a ‘apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação’ (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator